Tribunal: TJDFT
Processo: 0715579-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PIRÂMIDE FINANCEIRA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
1.O inadimplemento contratual quanto ao repasse dos rendimentos relativos à “pirâmide financeira” constituí risco do negócio e não causa, por si só, danos extrapatrimoniais, devendo a sua ocorrência ser provada nos autos.
2.Diante da sucumbência mínima da autora, a ré deve arcar com os ônus sucumbenciais.
3.Deu-se parcial provimento ao apelo.